Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DO ADVOGADO. PREJUÍZO AO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO FALECIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Segundo o inciso I, do art. 313, do CPC, suspender-se-á o processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”. A regra disposta no § 1o do mesmo artigo informa, imperativamente, que “na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689”. Já o art. 76 dispõe que verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável a fim de que o vício seja sanado.
2. A nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.
3. No caso, o único advogado do autor faleceu antes da sentença proferida por abandono da causa. Assim, se a parte deixou de atuar, perdendo os prazos concedidos pelo juiz, imperiosa a anulação da sentença e a concessão de novo prazo para o prosseguimento do feito.
4. Apelação conhecida e provida.